Tribunal: TJSP
Processo: 1000943-08.2025.8.26.0201
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

CONTRADIÇÃO INTRÍNSECA – O vício que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração deve ser estritamente interno ao julgado, caracterizado por proposições inconciliáveis entre a fundamentação e o dispositivo, o que não se verifica na hipótese.

HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, DO CPC) –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

CONTRADIÇÃO INTRÍNSECA – O vício que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração deve ser estritamente interno ao julgado, caracterizado por proposições inconciliáveis entre a fundamentação e o dispositivo, o que não se verifica na hipótese.

HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, DO CPC) – Adotada interpretação teleológica pelo Colegiado no sentido de que o trabalho adicional realizado pelo patrono da recorrida em grau de recurso justifica a ultrapassagem isolada do teto da fase de conhecimento, sob pena de impor o trabalho gratuito ao profissional.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – O inconformismo do ente público quanto à interpretação jurídica conferida por este TJSP à legislação federal configura pretensão de reforma do mérito, matéria a ser deduzida em Recurso Especial.

PREQUESTIONAMENTO – Consideram-se incluídos no Acórdão recorrido os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento ficto, em estrita observância ao disposto no art. 1.025 do CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.